Tribunal: TJPA
Processo: 0807122-06.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807122-06.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ALEXANDRE REMIGIO AYRES, FELIPE BERNARDINO RESENDE MAUES

AGRAVADO: PAULO ADELIO PARAENSE DA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. O MAGISTRADO NEGOU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA NO SENTIDO DE INDEFERIR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR ENTENDER QUE NÃO RESTOU CARCATERIZADA A POSSE LEGÍTIMA DOS AUTORES.
DECISÃO CORRETA.
AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE LEGÍTIMA. ART. 561 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Não está presente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que
em nenhum momento dos autos restou comprovada a posse legítima dos agravantes.

II -
É sabido que conforme ressalta o art.561 do CPC, cumpre ao autor da ação comprovar, além da sua posse, o esbulho praticado, a data do esbulho e a perda da posse.

III -

Neste momento processual, não há ainda a mínima certeza da posse dos agravantes, de forma mansa, pacífica e duradoura. Ressalto ainda, que como muito bem colocado pelo Magistrado, a área em litígio pertence à União, logo, somente a SPU (Secretaria de Patrimônio da União) teria legitimidade a emitir título de ocupação e cessão de uso.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807122-06.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE REMIGIO AYRES

AGRAVANTE: FELIPE BERNARDINO RESENDE MAUES

ADVOGADO: FLÁVIO SALVADOR NASCIMENTO MOTTA E OUTRO

AGRAVADO: PAULO ADELIO PARAENSE DA PAIXÃO

ADVOGADO: RAFAEL AIRES DA SILVA COSTA E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por
ALEXANDRE REMIGIO AYRES
e
FELIPE BERNARDINO RESENDE MAUES
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, na ação de interdito proibitório, convertido em Ação De Reintegração De Posse com pedido liminar, movida por
PAULO ADELIO PARAENSE DA PAIXÃO
.

A decisão agravada foi a que o Juiz Singular negou o pedido de tutela antecipada, indeferindo assim, a reintegração de posse, por entender que não restou caracterizada posse legítima dos autores.

Inconformado, dizem os agravantes que: “Tem em favor de si os contratos de compra e venda registrados em Cartório, de sua aquisição e anteriores a sua aquisição, incluindo a área hoje ocupada pelo Agravado, o qual juntou tão somente uma declaração de posse da Associação de Moradores, que sequer tem respaldo legal ou jurídico”.

E mais, os agravantes possuem ameaça de lesão a direitos fundamentais consagrados, em especial o da posse. Além do mais, o agravado já esbulhou a área em questão. Longe de haver entendimento divergente, já que a importância de se preservar direitos tão basilares é inquestionável, observamos que tais garantias são mais que simples normas.

Por fim, requerem de imediato a antecipação da tutela recursal, para determinar a imediata Reintegração de Posse do imóvel.

Juntou documentos às ID.2113912/2114065.

Ás ID.2226274 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2421723 consta Certidão informando que não foram apresentadas as contrarrazões do presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
negou o pedido de tutela antecipada, indeferindo assim, a reintegração de posse, por entender que não restou caracterizada posse legítima dos autores.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todo os documentos acostados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que
em nenhum momento dos autos restou comprovada a posse legítima dos agravantes.

É sabido que conforme ressalta o art.561 do CPC, cumpre ao autor da ação comprovar, além da sua posse, o esbulho praticado, a data do esbulho e a perda da posse. Vejamos:

“Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I
- a sua posse;

II
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III
- a data da turbação ou do esbulho;

IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:

AGRAVO

DE INSTRUMENTO.

POSSE
. BENS IMÓVEIS. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
.
Nos termos dos arts. 560 e 561, do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de
esbulho
,
incumbindo-lhe provar a sua
posse
, o
esbulho
praticado pelo réu, a data do

esbulho
,
bem como a perda
da
posse
.
No caso, não há falar em deferimento do pedido liminar, visto que ausentes os referidos requisitos, ainda que apresentados pretendidos elementos novos pelos autores. Manutenção da decisão que se impõe. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(
Agravo
de Instrumento Nº 70081001331, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 15/05/2019).

Portanto, neste momento processual, entendo que não há ainda a mínima certeza da posse dos agravantes, de forma mansa, pacífica e duradoura. Ressalto ainda, que como muito bem colocado pelo Magistrado, a área em litígio pertence à União, logo, somente a SPU (Secretaria de Patrimônio da União) teria legitimidade a emitir título de ocupação e cessão de uso.

Sendo assim, ante a ausência de um dos requisitos autorizadores da medida, Conheço do recurso e Nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020